Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-19.2016.8.11.0005
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000130-19.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). EXECUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. ERRO MATERIAL E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CLÁUSULAS COM MULTAS ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA PARA A CLÁUSULA TERCEIRA. CORREÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno interposto de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da execução do TAC n. 01/2015.

2.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao aplicar a multa de R$ 50.000,00, tendo em vista que a Cláusula Primeira contem sanção específica de R$ 2.000,00 por evento, e ao reconhecer multa para a Cláusula Terceira, que não a prevê.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão incorreu em erro material ou premissa fática equivocada quanto à cláusula do TAC aplicável e ao valor da multa correspondente às obrigações descumpridas, bem como se há previsão de sanção para os itens da Cláusula Terceira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A Cláusula Primeira, §1o, do TAC, estabelece multa de R$ 2.000,00 por evento de descumprimento dos itens 1.1 e 1.2, relativos à manutenção e limpeza do sistema de drenagem. O Ministério Público, na inicial da execução, pleiteou exatamente tal penalidade, totalizando R$ 4.000,00, por dois eventos de inadimplemento.

5. O parágrafo único da Cláusula Terceira, embora estipule multa de R$ 50.000,00, refere-se, aos itens “1.1 e 1.2”, inexistindo previsão sancionatória para os itens “3.1” e “3.2”, relativos às obras de pavimentação e ampliação da drenagem.

6. Assim, o acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar a multa da Cláusula Terceira às obrigações da Cláusula Primeira, contrariando inclusive o pedido formulado na inicial da execução.
7. As matérias debatidas decorrem da mera análise do título executivo, não demandando dilação probatória, sendo cabível a correção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material e dar provimento ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática que deu integral provimento à Apelação do Ministério Público.
9. Recurso de Apelação parcialmente provido, a fim de determinar o prosseguimento da execução apenas quanto à multa de R$ 4.000,00, correspondente ao descumprimento dos itens 1.1 e 1.2 da Cláusula Primeira do TAC, com as devidas atualizações.

Tese de julgamento:
“A multa aplicável ao descumprimento dos itens 1.1 e 1.2 de Termo de Ajustamento de Conduta é a prevista no §1o da Cláusula Primeira, de R$ 2.000,00 por evento. Inexistindo previsão de penalidade para o descumprimento da Cláusula Terceira, é indevida sua execução. O reconhecimento de erro material no acórdão autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, §§2o e 3o, 141, 492, 784, XII, 803, I, e 805.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Juviano Lincoln
contra o acórdão proferido no Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A sentença apelada acolheu a Exceção de Pré-Executividade e julgou extinta a Execução do TAC n./2015 e a decisão monocrática, objeto do Agravo Interno, acolheu o recurso de Apelação, fundamentando que as alegações da parte executada demandam dilação probatória, não podendo ser aferidas pela prova documental.

Foi negado provimento ao Agravo Interno.

O embargante alega que o acórdão do Agravo Interno
incorreu em omissão e contradição ao indicar a aplicação, quanto aos itens 1.1 e 1.2 do TAC, da multa do parágrafo único da Cláusula Terceira (R$ 50.000,00), quando a própria Cláusula Primeira, em seu §1o, já prevê cominação específica de R$ 2.000,00 para o descumprimento dessas obrigações, argumentando que neste ponto o acórdão diverge até dos pedidos do Ministério Público na inicial da Ação de Execução do TAC.

Afirma que o acórdão, ao tratar da execução dos itens 1.1 e 1.2 da Cláusula Primeira, afastou a penalidade expressa no §1o desta cláusula e equivocadamente aplicou a sanção do parágrafo único da Cláusula Terceira.

Alega que “
Tal proceder viola a regra de interpretação topológica e sistemática das normas contratuais, o que gera incompatibilidade lógica com a boa-fé objetiva (art. 489, §§2o e 3o, CPC), também, incide em julgamento ultra petita, verdadeiro desrespeito ao princípio da congruência (art. 141 e 492 do CPC), e, afronta o princípio do favor debitoris, que consagra a menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC). Em outras palavras, a decisão embargada aplica aos itens 1.1 e 1.2 a sanção prevista na Cláusula Terceira, mas deixa de se considerar/manifestar quanto à penalidade expressamente fixada no §1o da Cláusula Primeira para as mesmas obrigações. Tal omissão gera evidente contradição interna entre as cláusulas do pacto, em descompasso com a norma de regência e com a jurisprudência deste Tribunal, o que impõe o devido saneamento.”

Alega que, no tocante aos itens 3.1 e 3.2, o TAC sequer estipulou penalidade para o seu descumprimento, o que evidencia que não se trata de discussão sobre qual multa deve ser aplicada, mas sim de inexistência de cominação, o que reforça a nulidade da execução por ausência dos requisitos do art.

803, I, do CPC.

Argumenta que se trata de matéria de ordem pública, pois não existe a necessidade de saber, para fins de penalização, se houve ou não o cumprimento das obrigações constantes na Clausula Terceira, pois essa não estipula nenhuma multa em razão da sua eventual não observância.

Prequestiona os arts. 1.022,

489, §§2o e 3o, 803, I, 805, 141 e 492, 784, XII, todos do CPC.

Requer que sejam sanadas as omissões, a fim de
reconhecer a insubsistência do título executivo extrajudicial, por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; declarar a inexigibilidade de qualquer multa relativa aos itens 3.1 e 3.2 do TAC. Subsidiariamente, que se determine, quanto aos itens 1.1 e 1.2, a aplicação da multa específica do §1o da Cláusula Primeira, tal como expressamente previsto no TAC e indicado pelo próprio Ministério Público em sua petição inicial.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso no Id 320114362, sustentando que o acórdão afastou qualquer dúvida sobre qual a multa aplicável e o §1 da Cláusula Primeira foi interpretado em caráter residual, tratando-se de interpretação judicial legítima.

Alega que se os itens
3.1 e 3.2 sequer integram o título em execução, é irrelevante a ausência de multa neles prevista. A questão é estranha ao objeto do recurso e não gera omissão.

Defende que se trata de rediscussão do mérito e os embargos tem caráter protelatório.

Requer o não conhecimento, por ausência de vício sanável e, caso conhecido, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no Agravo Interno contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público.

No caso, o Ministério Público ajuizou Ação de Execução alegando o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, n. 01/2015, assinado pelo embargante como representante do Município de Diamantino.

O Embargante opôs Exceção de Pré-Executividade e o juízo de primeiro grau acolheu a objeção, extinguindo a execução, sob os fundamentos de que:

“ No caso, a parte devedora alega que o ofício de n°. 362 enviado pela Prefeitura Municipal de Diamantino informa que o sistema de drenagem não estava totalmente comprometido, bem como que a limpeza resolveria a desobstrução das bocas de lobo.

Ademais, pelos registros fotográficos de id. 4487607 verifica-se que as obras estavam em andamento.

Por outro lado, verifica-se que não foi imposta multa em razão de eventual descumprimento dos itens 3.1 e 3.2, tendo em vista que o parágrafo único da Cláusula Terceira elenca multa em relação aos itens 1.1 e 1.3, os quais já haviam sido imposta multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e não de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em contrapartida, a demora para realização de obras não se deu em decorrência da desídia da parte executada, mas sim, de fatos exclusivos de terceiro, tendo em vista a inércia da empresa concessionária, a qual pugnou pela realização de serviços de deslocamento de postes ( id. 4591311) a qual dificultou a realização do TAC dentro do prazo exigido.”

O Ministério Público interpôs recurso de Apelação, ao qual dado provimento por decisão monocrática, para determinar o prosseguimento da execução, por se tratar, a Exceção de Pré-Executividade, de incidente que não permite a dilação probatória, não havendo, nos autos, prova inequívoca que comprovasse o efetivo cumprimento do TAC, bem como que a alegação de cumprimento parcial das obrigações ou dificuldades operacionais não descaracterizam o título executivo.

O Embargante interpôs Agravo Interno de referida decisão monocrática, ao qual foi negado provimento, com os seguintes fundamentos:

“No caso, a análise deve ser realizada com base exclusivamente nos documentos pré-existentes na execução, de modo que eventuais discussões que demandem dilação probatória, como controvérsias fáticas acerca da impossibilidade do cumprimento da TAC, são inviáveis na via restrita da exceção de pré-executividade, devendo ser deduzidas em sede de embargos à execução.

O agravante alegou ter cumprido as obrigações assumidas no TAC e apontou a existência de fatores externos que teriam impedido a plena execução das medidas pactuadas. Contudo, tais alegações não encontram amparo suficiente na documentação apresentada, exigindo prova a ser produzida em instrução, incompatível com a via excepcional eleita.

Além disso, o Edital de Licitação n. 013/2016 e o termo de posse do sucessor não afastam as provas trazidas pelo Ministério Público (IDs. 286990942, 286990943, 286990944, 286990945, 286990946, 286990947, 286990948, 28699049, 286991850, 286991851 e 286991852), que indicam de forma consistente o inadimplemento do TAC.

No que tange à alegação da suposta inexistência de penalidade expressa para determinadas cláusulas do TAC, em especial os itens 3.1 e 3.2., observa-se que a execução promovida pelo Ministério Público limita-se às obrigações previstas nos itens 1.1 e 1.2 da Cláusula Primeira, as quais possuem sanção específica no valor de R$ 50.000,00, conforme estipulado no parágrafo único da Cláusula Terceira.

Ressalta-se, por oportuno, que o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e o agravante constitui título executivo extrajudicial, dotado de força executiva, nos termos do art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. A simples alegação de cumprimento parcial das obrigações ou de dificuldades operacionais não afasta a exigibilidade do título nem impede sua execução, sobretudo quando desacompanhada de prova documental robusta e idônea.

Assim, não se verifica ausência dos requisitos legais do título nem inexigibilidade da obrigação, devendo a execução de título executivo extrajudicial prosseguir regularmente.”

Destaca-se que, conforme fundamentado no acórdão do Agravo Interno, a exceção de pré-executividade realmente não comporta dilação probatória, não podendo ser acolhida com fundamento emcumprimento parcial e atos de terceiros, pois tais matérias necessitariam de dilação probatória.

Contudo, da fundamentação do voto condutor do julgamento do Agravo Interno, acima transcrita,

há que se reconhecer que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que a execução se limita às obrigações do item 1.1 e 1.2 da Cláusula Primeira, os quais preveem sanção específica no valor de R$50.000,00.

Na verdade, na inicial da ação executiva, o Ministério Público apontou que a inexecução dos itens 1.1 e 1.2 da cláusula primeira implica na multa específica para estes itens, de R$2.000,00, para cada evento, pleiteando R$ 4.000,00, em relação a tais itens.

Vejamos o que consta da cláusula primeira:

“Cláusula primeira – O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de a partir de 14/12/2015 promover as seguintes medidas na área de escape da Rodovia Senador Roberto Campos, na altura de seu km 1, defronte ao “Posto Trevão” e nas imediações do Lava jato “JL”, bairro Jardim Alvorada, em Diamantino-MT:

1.1 – reparar e proteger o sistema de drenagem de águas pluviais instalado no local;

1.2 – continuamente recolher os resíduos sólidos, de modo a evitar que se acumulem no local, obstruindo o sistema de drenagem de águas pluviais;

Parágrafo primeiro: o descumprimento da presente cláusula pelo COMPROMISSÁRIO, no que pertina aos itens acima relacionados, ainda que parcial, ensejará multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por evento constatado.

Parágrafo segundo: compete ainda ao COMPROMISSÁRIO implementar medidas para compelir os estabelecimentos empresariais, residências e imóveis, em geral, sediados no local e em suas imediações, a adotar providências para garantir o livre escoamento de águas pluviais, de modo a garantir que não haja a sobrecarga da rede pública instalada no local; (...)

Portanto, o inadimplemento da cláusula primeira, especificamente os itens 1.1 e 1.2, tem multa específica, prevista no parágrafo primeiro, de R$2.000,00 por evento e a decisão agravada, ao afirmar que a multa pelo descumprimento dos itens 1.1. e 1.2 da cláusula primeira é de R$50.000,00, contraria até mesmo o pedido da inicial da ação executiva e o demonstrativo do débito inserido no corpo da petição inicial.

O Ministério Público, na inicial, apresentou tabela demonstrativa do crédito exequendo, constando:

1.1 e 1.2 - “... ensejará multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por evento constatado ...”, período de descumprimento 5/10/2016 e 13/12/2016 – valor devido R$ 4.000,00;

3.1 – “... ensejará multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)., descumprida a partir de 3/12/2016 – valor devido R$54.000,00.

Atribuiu à causa o valor de R$54.000,00.

Assim, o acórdão agravado partiu de premissa fática equivocada e contraria o pedido da ação executiva, devendo ser reformado para constar que a multa prevista para eventual inadimplemento da cláusula primeira é de R$ 2.000,00 por evento, e a inicial sustenta 2 eventos de descumprimento, totalizando R$ 4.000,00.

Ainda no mesmo parágrafo, o acórdão agravado afirma que “
a execução promovida pelo Ministério Público limita-se às obrigações previstas nos itens 1.1 e 1.2 da Cláusula Primeira”
incorrendo novamente em erro material decorrente de premissa fática equivocada, já que, conforme exposto em parágrafos anteriores, na inicial da ação executiva é apontado o inadimplemento de tais itens e também do item 3.1 da cláusula terceira, atribuindo, quanto a este alegado descumprimento, a multa de R$50.000,00.

Com efeito, na inicial o MP apontou também inadimplemento da cláusula 3.1, em relação ao seu advento final, alegando que a obra pública de calçamento da perimetral se encontrava em seu início em 13/12/2016 - quando já deveria ter sido concluída até o dia 2/12/2016.

Assim dispõe a cláusula terceira:

Cláusula terceira – O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de, até o dia 02/12/2016, no que pertine à área de escape da Rodovia Senador Roberto Campos, na altura de seu km 1, defronte ao “Posto Trevão” e nas imediações do Lava jato “JL”, bairro Jardim Alvorada, em Diamantino-MT, discriminado no Relatório Técnico CAOP no 306/2015:

3.1 - promover o calçamento ou asfaltamento da área, instalando faixa de pedestres e sinalização de trânsito, de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – CONTRAN, Vol. I, II, III e IV;

3.2 – ampliar o sistema de drenagem de águas pluviais instalado no local, acaso tal medida seja necessária para atender a vazão durante o período de chuva;

Parágrafo único: o descumprimento dos itens “1.1” e “1.2” (.sic), ainda que parcial, pelo COMPROMISSÁRIO, ensejará multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por tal razão, requereu a aplicação da multa de R$50.000,00.

Ocorre que, conforme bem observou o juízo de primeiro grau, não foi imposta multa para o caso de descumprimento dos itens da cláusula terceira, posto que o parágrafo único de tal cláusula impõe multa de 50.000,00 para o caso de descumprimento dos itens 1.1. e 1.2., não dispondo multa em relação ao item 3.1 da cláusula terceira.

O que se verifica é que o parágrafo único da Cláusula Terceira estabelece uma segunda multa para descumprimento de itens da cláusula primeira, para os quais já havia sido estabelecida multa específica, inserida no texto da cláusula primeira.

Assim, embora na via da Exceção de Pré-executividade não seja possível a dilação probatória, como concluiu o douto magistrado na sentença que foi reformada pela decisão monocrática, objeto do Agravo Interno, a multa prevista no parágrafo único da cláusula terceira não pode ser aplicada para eventual descumprimento da cláusula terceira, já que sua previsão é para itens que não estão dispostos em referida cláusula.

A cláusula terceira contém uma previsão de multa com evidente erro material, pois, como já afirmado, prevê multa de R$50.000,00 para o inadimplemento dos itens 1.1 e 1.2 que sequer existem na cláusula.

Assim, evidentemente que não há, no título,

previsão de multa para o descumprimento parcial da cláusula 3.1.

Destaca-se ainda, que como pontuou o juízo de primeiro grau, a inicial da ação executiva reconhece que as obras de pavimentação, prevista no item 3.1 da cláusula terceira, já haviam iniciado.

Assim, tais matérias demandam apenas a análise do próprio título, sem necessitar de dilação probatória.

Desta forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, a fim de sanar os erros materiais decorrentes da premissa fática adotada de forma equivocada, bem como para reconhecer que no título em execução, não há previsão de multa para o descumprimento do item 3.1 da cláusula terceira.

Com isso, o Agravo Interno deve ser provido para reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, dando-se parcial provimento à apelação, a fim de determinar que a execução prossiga pelo valor da multa prevista para o caso de descumprimento dos itens 1.1 e 1.2 da cláusula primeira, totalizando R$4.000,00 (R$2.000,00 por evento), tal qual foi pleiteado na inicial.

Por consequência,
ACOLHO os embargos de declaração e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, a fim de reformar a decisão monocrática que deu integral provimento ao recurso de apelação, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, a fim de cassar a sentença que extinguiu a ação de execução, determinando o prosseguimento da ação executiva pelo valor de R$ 4.000,00, com as devidas atualizações, relativo à multa pelo descumprimento dos itens 1.1 e 1.2 da cláusula primeira, conforme previsto no TAC em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025